Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZINEI RODRIGUES SOUZA - CPF: 703.310.871-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL (CPP, ART. 366) – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO STJ – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA – APROVEITAMENTO DO ATO PARA OITIVA DAS DEMAIS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O STJ tem mitigado o entendimento sumular 455, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

Decorridos doze anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para a oitiva das demais testemunhas, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luzinei Rodrigues Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 198193197:

“
(...)
A impetrante relata que, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1017394-11.2023.8.11.0003, que imputa ao paciente a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II), após a citação editalícia, o magistrado singular, acolhendo o pleito ministerial, determinou a produção antecipada de provas, sem a indicação de qualquer fragmento apto a demonstrar a imprescindibilidade da medida.

Aduz que não houve demonstração do risco de perecimento da prova testemunhal, uma vez que “nenhum dos depoentes passa por problema grave de saúde, nem em breve se mudará ou está sofrendo coação de qualquer natureza no curso do processo”.

Assevera que “asserções genéricas, ou sequer a existência destas, não bastam para vulnerabilização das garantias processuais constantes em nosso ordenamento jurídico”.

Diante dessas considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus para obstar a colheita antecipada dos depoimentos testemunhais, com a anulação da decisão objurgada, “visto que padece de vício decorrente de ausência de fundamentação idônea” (Id. 198079686).

Juntou documentos (Id. 198079692)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 198193197).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 198321190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 201058185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Ressai dos autos que o paciente
Luzinei Rodrigues Souza
responde à ação penal n. 1017394-11.2023.8.11.0003, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II), por fatos ocorridos no dia 4.9.2011, na cidade de Rondonópolis/MT.

A denúncia foi recebida no dia 18.7.2023, oportunidade em que foi determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação (Id. 198079692, p. 98).

Frustradas as tentativas de localização do insurgente, procedeu-se a citação por meio de edital (Id. 198079692, p. 124), e, não tendo o réu comparecido ou constituído advogado, a autoridade apontada como coatora nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do paciente (Id. 198079692, p. 140).

Com vista dos autos, o nobre defensor público requereu a suspensão do processo e do curso prescricional, “
além da não produção antecipada de provas, ante a ausência de motivação presente no feito
” (Id. 198079692, pp. 142-144).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pela suspensão do curso da ação penal e pleiteou a produção antecipada de provas (Id. 198079692, pp. 146-155).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora declarou a suspensão do processo e do curso prescricional, decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu o pedido ministerial de antecipação da produção probatória, designando audiência de instrução para o dia 13.3.2024 (Id. 198079692, pp. 156-163).

Nesse cenário, a Defensoria Pública estadual impetrou o presente
habeas corpus
, sustentando a nulidade da decisão por falta de fundamentação idônea, requerendo a concessão da ordem para obstar a colheita antecipada dos depoimentos testemunhais.

Sem razão, contudo
.

Desconhecido o paradeiro da parte ré após a citação por edital, o art. 366 do CPP permite que o Juiz, fundamentadamente, determine a produção antecipada das provas consideradas urgentes, para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade.

Também o art. 156 do CPP dispõe que:

“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao Magistrado,
de ofício
, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”.

Com efeito, da leitura da decisão impugnada depreende-se que foram declinados motivos idôneos para autorizar a produção antecipada de provas:

“
DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Conforme consta dos autos, verifica-se que o réu encontra-se em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Pugna a Defensoria Pública pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a não realização de antecipação de provas.

Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. Eis o julgado:

Habeas Corpus juizado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Suspensão do processo e antecipada de prova (art. 366 do Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida...” (HC 82157, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. GILMAR MENDES).

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no RHC 64.086/DF, no qual ficou assentada a necessidade de mitigação do rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, sejam ouvidas com a máxima urgência possível. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1668256/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta. 2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)

Esse também é o entendimento deste E.TJMT, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR DOZE VESES E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – CITAÇÃO EDITALÍCIA - RÉU REVEL- APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CPP - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA - NECESSIDADE - URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA - GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.(AgRg no HC 427.018/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) (N.U 0001402-37.2012.8.11.0092, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Diante do decurso de mais de dez anos desde os fatos delituosos (tentativa de homicídio qualificado), verifica-se premente a necessidade de produção da prova testemunhal, com o fito de impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. Precedentes do STJ. (N.U 0174471-56.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada,
não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ,
afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, há o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
2.
Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível.
3.
Os fundamentos do acórdão que determinou a produção antecipada de provas revelam-se idôneos, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção, salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares;
estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação das provas, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.
4.
Ademais, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Destarte, conforme julgado acima, não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Dativo, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis.

Outro ponto é que a demora na oitiva de testemunhas e demais envolvidos prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente,
o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas
e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público,
não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
(...)
” (Id. 198079692, pp. 156-163) – destaques no original.

Não se desconhece o teor da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Entretanto, a própria Corte tem mitigado o referido entendimento, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

À propósito, confira-se o seguinte precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível (...)
”
(STJ, AgRg no AREsp 1995527/SE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 21.12.2022).

Quanto às demais testemunhas, decorridos doze anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para suas oitivas, pois, conforme já assentado pelo STJ:

“
... a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente...
”
(R
HC
n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 9.12.2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024